Tribunal: TJES
Processo: 5001450-26.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5001450-26.2017.8.08.0024

EMGTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMGDO:

SANSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MEIO INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2. Cediço que “o juiz não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

3. No tocante a alegação de que houve obscuridade em ônus sucumbenciais, o acórdão proferido na apelação foi claro ao reconhecer que houve sucumbência recíproca visto que houve cumulação subsidiária dos pedidos, assim não há qualquer vicio quanto a este ponto.

4. Noutro ponto, o acórdão foi enfático em reconhecer que a posição deste e. Tribunal de que no tocante a revisão de multa administrativa, o índice do IPCA-E deve surtir efeito desde a publicação do julgamento que revisou a multa.

5. No Acórdão vergastado foi reconhecida a possiblidade do Ente Municipal em ser condenado a arcar com o pagamento de custas processuais, haja vista que a Lei nº 9.974/2013 em seu art. 20, somente isentou o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, agências reguladoras e fundações públicas.

6. A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

7. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior uniformizadora: “não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

8. Recurso conhecido e improvido.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhes provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de de .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001450-26.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5001450-26.2017.8.08.0024

EMGTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMGDO: SANSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se, de recurso de
Embargos de Declaração
opostos pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face do Acórdão Id. 2818929, através do qual esta Colenda Quarta Câmara, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto para, manter a redução da multa imposta ao embargado, reconhecer a aplicação da correção monetária pelo índice IPCA-E a partir do ajuste da penalidade imposta, bem como, reconhecer que o Município deve arcar com custas.

Em seu recurso, acostado no Id. 3553542, o Embargante sustenta que o
julgado padece de obscuridade, por não ter se manifestado acerca de que o ente municipal restou parcialmente vencido, salientando que deve ser sanada, também, a obscuridade relativa à condenação do Município referente ao reembolso das custas processuais. Por fim, aduz que houve omissão no tocante a correção monetária visto que deve ocorrer desde a aplicação da multa pelo Órgão Administrativo.

São estes, resumidamente, os contornos que envolvem o presente recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

Com efeito, tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, quaisquer dos vícios constantes no art. 1022 do CPC, que permitam o provimento da via recursal apresentada.

Inicialmente, no tocante à alegação de que houve obscuridade em ônus sucumbenciais, observo que o acórdão proferido na apelação foi claro ao reconhecer
que houve sucumbência recíproca, visto que houve cumulação subsidiária dos pedidos, assim não há qualquer vicio quanto a este ponto. Neste sentido, segue o trecho do acórdão:

“É preciso deixar claro, neste particular, que aqui não se trata de cumulação sucessiva, mas sim de cumulação subsidiária de pedidos, os quais são formulados em grau de hierarquia. Em sendo rejeitado o pedido principal e acolhido o de menor importância (subsidiário) há sucumbência recíproca (art. 21 do CPC/73 e 86 do CPC/2015), conforme se pode depreender do
EREsp 616.918/MG.

[...]

Diante desse panorama, impõe-se a manutenção da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, a fim de que cada uma das partes arque com 50% (cinquenta por cento) deles”.

Noutro ponto, o acórdão foi enfático em reconhecer que a posição deste e. Tribunal de que no tocante a revisão de multa administrativa, o índice do IPCA-E deve surtir efeito desde a publicação do julgamento que revisou a multa. Segue trecho do acórdão:

“[...] A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que, havendo revisão da multa administrativa aplicada pelo Órgão Jurisdicional, a correção monetária, em que pese seja pelo IPCA-E, deve incidir a partir deste ajuste da penalidade imposta.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. [...] 7.
Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada
, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. [...] (TJES; AC 0020149-24.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 12/05/2022)

49838750 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo RESP nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E
. 3. Não havendo alteração substancial do julgado capaz de alterar os ônus sucumbenciais, não há porque falar-se em honorários advocatícios em favor do recorrente. (TJES; EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 16/05/2022)”.

Por fim, no Acórdão vergastado foi reconhecida a possiblidade do Ente Municipal em ser condenado a arcar com o pagamento de custas processuais, haja vista que a Lei nº 9.974/2013 em seu art. 20, somente isentou o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, agências reguladoras e fundações públicas. Ilustrando:

No tocante à condenação do Município ao pagamento das custas processuais, não é possível identificar a ilegalidade mencionada no petitório recursal, sobretudo porque:
(1)

diante da natureza tributária das custas – as quais se enquadram como taxa –
a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal;
(2)

a partir de uma interpretação conforme à Constituição, o
art. 39 da Lei de Execuções Fiscais deve ser lido à luz da nova ordem constitucional, razão pela qual somente pode ser aplicado validamente à administração pública federal, mais precisamente à União, suas autarquias e fundações, as quais estão dispensadas do pagamento de custas quando litigarem no âmbito da Justiça Federal; e
(3)
se a Lei nº 6.830/80 fora editada pela União, não pode isentar o Município do pagamento de tributo de competência do Estado, sob pena de ofensa manifesta não só ao princípio federativo – hospedado, nos arts. 1º e 60, parágrafo 4º, inc. I, da Lei Fundamental –, mas também aos arts. 151, inc. III, 24, inc. IV e, como se não bastasse, também ao art. 150, parágrafo 6º, do mesmo texto constitucional, o qual exige lei específica (logo, monotemática) do ente tributante competente para a concessão de isenção.

No âmbito desta Egrégia Corte, verifica-se os julgados que conferem aplicabilidade à Lei Estadual nº 9.974/2013 – Diploma Legal dedicado à regulação da cobrança da taxa judiciária –, mesmo naquelas situações em que o Município sucumbe no bojo de Execuções Fiscais. Vejamos alguns arestos ilustrativos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na Execução Fiscal, quando falecido o contribuinte antes do ajuizamento, não é possível o direcionamento para terceiros, sendo causa para extinção do sem resolução do mérito por ausência de condição da ação, qual seja, legitimidade passiva. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse a ser a perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. (...). (RESP 552.723-AGRG/CE, Rel. Min. Arnaldo ESTEVES Lima) 3. Na exegese do
art. 24, I e IV da CF
, compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre direito tributário e custas dos serviços forenses, contudo, é vedado à União instituir isenção de tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal e ou dos Municípios, conforme dispõe o
art. 151, III da Carta Magna
. No que tange a isenção o
art. 111, do CTN
, determina que seja feita a interpretação literária do preceito legal em sendo assim, a isenção prevista no
artigo 39 da LEF
, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal. 4.
No que pertine ao pagamento de custas processuais, somente o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, agências reguladoras e fundações públicas, estão dispensadas do seu pagamento, nos exatos termos do artigo 20, da Lei nº 9.974/2013.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0001369-80.2008.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Des.
Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 27/01/2020; DJES 03/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
CUSTAS DEVIDAS PELO
MUNICÍPIO.
VERBAS HONORÁRIAS REDUZIDAS. OBSERVÂNCIA DO
ART. 20, §4º, DO CPC/1973
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a União isentar a Fazenda Pública Municipal ou Estadual do pagamento de
custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa. 2.
Em âmbito estadual, foi sancionada a Lei nº
9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de
Custas no Espírito Santo, cuja competência para legislar é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. E a referida Lei, em seu art. 20, apenas isentou o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, excluindo os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento das
custas processuais.
3. Os honorários advocatícios de sucumbência podem ser reduzidos a percentual inferior ao mínimo de 10% quando houver condenação da Fazenda Pública, pois o juiz não está limitado aos percentuais estabelecidos no
art. 20, § 3º, do CPC/1973
, devendo, no entanto, observar a equidade. 4. Os honorários fixados na sentença, no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 1.000,00 (Mil reais), valor que se mostra mais compatível com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de duração da demanda, conforme os parâmetros previstos no
art. 20, §3º, do CPC/1973
, observando ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem pautar o arbitramento da verba honorária. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES; AC 0048550-04.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 18/11/2019; DJES 14/01/2020)”. [...]

Logo, verifico que na extensão decidida, inexiste qualquer vício – obscuridade, contradição ou omissão – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

Nesse contexto, conclui-se, por conseguinte, que a real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM ACLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento previstas no incisos I e II do art. 535 do antigo CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), portanto, restrito às situações de existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Eles não se prestam ao rejulgamento da lide, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum caso se verifiquem as situações acima descritas.

2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, o julgado embargado está devidamente fundamentado, inclusive com suporte na jurisprudência desta Corte;

ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar e rebater todos os argumentos da parte, mas apenas a declinar os fundamentos de seu convencimento de forma motivada.

3. "Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, DJe 4/10/2016).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE DOLO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 944.500/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Ressalte-se
que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

Assim, caberá à parte insatisfeita interpor a via recursal adequada para rediscutir a matéria de direito debatida, por não ser cabível o rejulgamento da causa quando não evidenciados os vícios do art. 1.022 do CPC/15 que admitem o manejo dos aclaratórios.

Finalmente, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da Corte Superior uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
.
(STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
destes
Embargos de Declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5001450-26.2017.8.08.0024

EMGTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMGDO:

SANSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MEIO INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2. Cediço que “o juiz não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

3. No tocante a alegação de que houve obscuridade em ônus sucumbenciais, o acórdão proferido na apelação foi claro ao reconhecer que houve sucumbência recíproca visto que houve cumulação subsidiária dos pedidos, assim não há qualquer vicio quanto a este ponto.

4. Noutro ponto, o acórdão foi enfático em reconhecer que a posição deste e. Tribunal de que no tocante a revisão de multa administrativa, o índice do IPCA-E deve surtir efeito desde a publicação do julgamento que revisou a multa.

5. No Acórdão vergastado foi reconhecida a possiblidade do Ente Municipal em ser condenado a arcar com o pagamento de custas processuais, haja vista que a Lei nº 9.974/2013 em seu art. 20, somente isentou o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, agências reguladoras e fundações públicas.

6. A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

7. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior uniformizadora: “não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

8. Recurso conhecido e improvido.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhes provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.